Tribunal: TJDFT
Processo: 0732343-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA (embargante/agravante/executado), em face de acordão no 1657248 proferido no julgamento dos autos do agravo de instrumento no 0732343-70.2022.8.07.0000, proposta em face de CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA (embargado/agravado/exequente), no qual o recurso foi conhecido e desprovido, nos termos da ementa (ID 40592655) abaixo colacionada: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUEL. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 150/STJ. APLICAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. PERCENTUAL. PENHORA. LIMITAÇÃO. INVIABILIDADE. ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. É possível a penhora de créditos relativos a aluguéis de imóveis, quando não demonstrada ser essa a única fonte de renda do devedor, possibilidade prevista no artigo 867, do Código de Processo Civil. 2. A súmula 150, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, preconiza que, nos termos do art. 206, § 5o, I, Código Civil, o prazo para exercer a pretensão executória é de 5 (cinco) anos, sendo este, também, o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim do prazo de suspensão por 1 (um) ano concedido. 3. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. A limitação do percentual da penhora sobre aluguel de imóvel, depende da comprovação nos autos do comprometimento do exercício das atividades da empresa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1657248, 07323437020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O embargante/agravante/executado, em suas razões recursais (ID 43974281), sustenta, em síntese, que o acordão incorreu em omissão e obscuridade em relação ao prazo prescricional, conforme súmula 150/STF e do artigo 206-A, do código civil; em omissão e obscuridade do cálculo, conforme a recuperação judicial, que é da competência universal do juízo recuperacional; e omissão e obscuridade, quanto à natureza da penhora, ao faturamento e ao devido processo legal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que sejam sanadas as omissões apontadas. Contrarrazões (ID 44396813). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0705246-34.2018.8.07.0001, da 14a Vara Cível de Brasília-DF, fora sentenciado, em 8 de junho de 2023, nos seguintes termos (ID 161103064, do processo de origem): (...) Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo com base no disposto art. 783 c/c art. 803, I, c/c art. 513, todos do CPC. Aplico, ainda, o artigo 922 do CPC, para autorizar a retomada do feito, nos termos do acordo, em caso de descumprimento. Sem honorários. Custas pelo executado nos termos do acordo. Não constam, nos autos, pendências relativas ao SISBAJUD, RENAJUD ou SERASAJUD. Caso não existam outros requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Por se tratar de processo eletrônico, desnecessária a guarda dele em cartório, eis que a parte credora poderá solicitar o desarquivamento por mera petição, sem burocracias que eram comuns aos processos físicos. Publique-se e intimem-se. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, e por consequência o presente recurso de embargos de declaração, referente ao acórdão de seu julgamento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, e por consequência o presente recurso de embargos de declaração, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.